Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMUNICADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS INSTITUTOS PROCESSUAIS. NOVA AUTUAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pela ora agravante para a cobrança do débito de R$ 226.302,99, oriundo de contrato de cartão de crédito, devidamente comprovado; (ii) a parte ré/executada, por outro lado, deixou de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do ônus da parte autora, tendo em vista que foi devidamente citada, mas não apresentou embargos à monitória; (iii) foi prolatada sentença de procedência do pedido monitório, que transitou em julgado em 28 de maio de 2024; (iv) iniciada a fase de cumprimento de sentença, sem manifestação da parte executada, foi determinado o bloqueio de ativos por meio do Sisbjaud, o qual resultou parcialmente frutífero (bloqueadas as quantias de R$ 50,28 e de R$ 1.741,68); (v) a parte executada apresentou impugnação à penhora em que pediu a liberação dos valores, pois seriam verbas de origem alimentar, auferidas em virtude de sua atividade laboral como motorista de aplicativo (o e. Juízo de origem acolheu a impugnação); (vi) a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando a existência de acordo para renegociação do débito, realizado antes da prolação da sentença; (vii) a parte exequente reconhece a existência do acordo, mas alega que o mesmo foi rescindido após a parte executada não realizar o pagamento da terceira parcela; (viii) a impugnação foi colhido pelo e. Juízo de origem que “revogou” a sentença e determinou nova “autuação em ação monitória” para cobrança do valor constante no acordo (decisão ora revista).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável reconhecer relevante fato processual não comunicado pelas partes (aparente preclusão), centrado no intercorrente acordo extrajudicial, como fator determinante a desconstituir a sentença de procedência do pedido monitório (coisa julgada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não constituir meio processual adequado para rescindir a coisa julgada que subsidia a fase de cumprimento da sentença, certo é que a precedente preclusão deve ser compatibilizada com outros princípios processuais para que seja estruturado um ordenamento jurídico seguro, coerente e harmônico, sobretudo por meio da interpretação teleológica e sistemática das normas jurídicas correlatas.
5. No caso concreto, ambas as partes (autora/exequente e ré/executada) aparentemente teriam violado o dever de cooperação ao omitirem a aparente celebração do aludido acordo extrajudicial na fase de conhecimento da ação monitória, uma vez que é incontroverso que esta avença teria ocorrida antes da prolação da sentença de procedência do pedido monitório (11 de abril de 2024).
6. Não se pode perder de vista que as partes reconhecem a existência de renegociação da dívida que reduziu consideravelmente o débito de R$ 226.302,99 para R$ 29.809,28, ainda que discordem das razões pelas quais a avença teria sido rescindida após adimplemento de duas parcelas (inadimplência da 3a parcela do acordo ou indevido saque em dólar).
7. Ademais, há o pedido da parte "executada" para que seja homologado o referido acordo, uma vez que estaria disposta a adimplir a obrigação nos moldes pactuados, sendo certo que a avença não preveria as consequências em caso de inadimplemento para autorizar a parte "exequente" a eventualmente cobrar o valor inicialmente devido.
8. No mais, existe a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, haja vista que as partes, ao menos à época, foram capazes de estabelecer deveres e obrigações que seriam benéficas para ambas, com expressa manifestação de interesse do "exequente" na solução amigável da demanda.
9. Em virtude da necessidade de se contextualizar a extensão do “título executivo judicial”, há de ser desconstituída a decisão de revogação do cumprimento de sentença (com nova autuação em ação monitória), sem que a fase "executiva" prossiga nos moldes originários, mas sim para que seja viabilizada a homologação do acordo extrajudicial já firmado ou a celebração de novo ajuste entre as partes, dada a prévia disposição e manifestação de interesse nesse sentido, com a possibilidade de suspensão do curso processual até integral cumprimento da obrigação, se for o caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505, 507, 508, 509, § 4o, 922 e 1.000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1963712, rel. Des. James Eduardo, Quarta Turma Cível, DJe 15.04.2025; TJDFT, acórdão 1958190, rel. Des. Fernardo Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 4o.02.2025; TJDFT, acórdão 1904793, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, DJe 28.08.2024.